Tribunal: STF
Processo: RE 582719
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR 
   À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E ANTERIOR À LEI N. 8.213/91:
   APLICABILIDADE DO ART. 144 DESSA LEI. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.